Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-98.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-98.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), MARILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 593.423.311-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar a retenção de 25% dos valores pagos pela compradora inadimplente e afastar a cobrança de taxa de fruição, por se tratar de lote urbano não edificado e sem comprovação de posse.

Fato relevante.
A embargante alega contradição no julgado, sustentando que a indisponibilidade econômica do bem justificaria a cobrança da taxa de fruição, ainda que não edificado, com base em precedentes do STJ e no Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao afastar a taxa de fruição, mesmo diante da alegada indisponibilidade econômica do imóvel urbano não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro e coerente ao afastar a taxa de fruição, com fundamento em jurisprudência do STJ que considera indevida a cobrança em contratos de lote não edificado, mesmo que alegada a perda de disponibilidade econômica do bem.

A alegação de contradição não se sustenta, tratando-se de inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

Precedentes invocados pela embargante não apresentam identidade fática com o caso. Não há vício de contradição, omissão ou obscuridade a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento, ausente vício do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado, mesmo diante da alegação de indisponibilidade econômica do bem. 2. A oposição de embargos de declaração com fundamento em inconformismo com o mérito da decisão não se presta à rediscussão da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 475 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.723.519, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 06.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
que, ao dar parcial provimento à apelação, fixou a retenção de 25% dos valores pagos pela compradora inadimplente, afastando a cobrança de taxa de fruição, por se tratar de lote urbano não edificado e sem comprovação de posse.

A embargantes s
ustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a indisponibilidade econômica do bem, ainda que sem edificação, justificaria a cobrança de taxa de fruição, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja arbitrada taxa de fruição pelo período de posse da embargada, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante s
ustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a indisponibilidade econômica do bem, ainda que sem edificação, justificaria a cobrança de taxa de fruição, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos do Código Civil.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi expresso e coerente ao afastar a cobrança da taxa de fruição, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é indevida a taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que haja alegação de indisponibilidade econômica do bem.

Constou do julgado, de forma clara:

“A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a taxa de fruição não é devida em rescisão de contrato de compra e venda de lote não edificado.”

Assim, não há contradição interna entre fundamentação e conclusão, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada, buscando-se, por via inadequada, a modificação do entendimento firmado.

A divergência interpretativa apontada pela embargante
,
inclusive mediante invocação de precedentes que não guardam identidade fática com o caso concreto
,
não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de típica tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado
nos
Aclaratórios
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade
quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para fins recursais, que a matéria tenha sido apreciada, como efetivamente ocorreu.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026